Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ENTREGA DO CRLV DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRADA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO NA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO.
1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão.
2. De acordo com a teoria da asserção a legitimidade deve ser aferia por ocasião do recebimento da inicial e, para tanto, deve o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do que foi afirmado na petição inicial, fazendo-se, portanto, uma análise em abstrato.
3. A fim de avaliar a legitimidade das partes, no momento do recebimento da inicial, não deve ser realizado juízo de valor quanto ao mérito da demanda.
4. Tendo sido alegado que o credor fiduciário seria solidariamente responsável por eventuais danos sofridos em virtude do impedimento de transferência de veículo, em razão de irregularidades perante o Detran, a instituição financeira detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
5. Além dos pedidos referentes aos danos morais e materias, a parte autora formulou pedido de declaração de propriedade em relação ao veículo, assim, e considerando que nos contratos de alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do veículo, é imperativa sua atuação no feito.
6. Nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento do pedido de tutela de urgência está vinculado à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. Pretende a autora o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o Detran disponibilize em seu favor o CRLV do veículo que aduz ter adquirido.
8. Não sendo possível aferir dos documentos juntados aos autos a participação ou anuência do proprietário do veículo no negócio jurídico para aquisição deste pela autora, não se vislumbra a probabilidade do direito que justifique a entrega do CRLV em seu favor.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.